Tribunal: TJES
Processo: 0005375-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005375-72.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A

APELADO: RAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto por L.I.S.A. Logística Integrada Sulamericana S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível por ela interposta, sob a alegação de existência de omissão e contradição na decisão colegiada, especificamente quanto à análise do art. 69 da Lei nº 8.245/91 e à não aplicação do desconto máximo de 20% sobre o aluguel provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o disposto no art. 69 da Lei nº 8.245/91; e (ii) examinar se houve contradição ao afastar a aplicação do desconto máximo de 20% sobre o aluguel provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão, pois o colegiado expressamente fundamenta que o descumprimento contratual pela embargante inviabiliza a aplicação do art. 69 da Lei do Inquilinato.

Não se configura contradição na decisão quanto à aplicação do desconto máximo de 20% sobre o aluguel provisório, uma vez que o acórdão demonstrou de forma coerente que o desconto de 30% já foi praticado, superando o limite legal previsto no art. 68, II, “b”, da Lei nº 8.245/91.

O recurso de embargos de declaração não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou buscar a aplicação de tese jurídica diversa que beneficie o recorrente, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não constitui omissão a ausência de análise de norma legal que, fundamentadamente, se revela inaplicável em face do descumprimento contratual pela parte.

Não há contradição quando a fundamentação da decisão é logicamente coerente com os fatos e com as normas aplicáveis.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.245/91, arts. 68, II, “b”, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.180.961/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2019; TJES, EDcl-ED-AP nº 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

L.I.S.A. LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A contra o

acórdão de ID nº 7744515 que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Nas razões recursais de ID nº 8015527, alega o embargante, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão impugnado, pois esta Terceira Câmara Cível deixou de analisar o regramento previsto no art. 69 da Lei nº 8.245/91, assim como se contradiz quanto à premissa que o fez deixar de aplicar o desconto máximo de 20% a título de aluguel provisório.

Diante disso, pugna seja o presente recurso de embargos de declaração acolhido para que esse Juízo sane o vício de fundamentação que recai sobre o Acórdão proferido, concedendo-lhe, por imperativo lógico, efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É

o

relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
L.I.S.A.

LOGÍSTICA

INTEGRADA

SULAMERICANA
S/A

contra o acórdão de ID nº 7744515 que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante.

Nas razões recursais de ID nº 8015527, alega o embargante, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão impugnado, pois esta Terceira Câmara Cível deixou de analisar o regramento previsto no art. 69 da Lei nº 8.245/91, assim como se contradiz quanto à premissa que o fez deixar de aplicar o desconto máximo de 20% a título de aluguel provisório.

Diante disso, pugna seja o presente recurso de embargos de declaração acolhido para que esse Juízo sane o vício de fundamentação que recai sobre o Acórdão proferido, concedendo- lhe, por imperativo lógico, efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada, pois esta Terceira Câmara Cível fundamentou expressamente no sentido de que estaria evidenciado o
descumprimento do contrato
pela embargante, circunstância que impossibilita a procedência da ação renovatória e a aplicação do artigo 69 da Lei do Inquilinato.

No que se refere à contradição, esta pode ser verificada quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
2
.

Quanto à suposta contradição do acórdão, referente à premissa que o fez deixar de aplicar o desconto máximo de 20% a título de aluguel provisório, novamente não se vislumbra o vício alegado. Isso porque o impugnado acórdão, de forma coerente, delineou que o valor pago a menor mensalmente pela empresa embargante representa exatamente o aludido “desconto” de 30% (trinta por cento) sobre o valor do aluguel disposto no contrato de locação,
superando o percentual máximo
previsto no artigo 68, inciso II, “b”, da Lei 8.245/91, circunstância que afasta a necessidade de fixação de aluguel provisório.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART.

1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071- 91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como

voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)